Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Competência. Violência doméstica atribuída a adolescente. Medidas protetivas de urgência.
Se o ato de violência no âmbito doméstico e familiar é atribuído a adolescente, a competência para processar as medidas protetivas de urgência é do Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante: Juízo da Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude do Distrito Federal.